Tribunal: TJDFT
Processo: 0750023-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA INTEGRAL. PARTE PERTENCENTE À DEFENSORIA PÚBLICA. AUSENTE EXPRESSA ANUÊNCIA E AUTORIZAÇÃO. VEDADO PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PROPRIO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. DECOTE DO VALOR PERTENCENTE À DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de processo eletrônico, nos termos do art. 1.017, §5o, do CPC, dispensa-se a instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias referidas nos incisos I e II do mesmo artigo.
2. Inexiste impedimento à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
3. A mera outorga de procuração pela parte não legitima, por si só, aos patronos posteriormente constituídos pleitear, sem expressa anuência e autorização, à cobrança integral dos honorários de sucumbência quando parte de tal verba pertence à Defensoria Pública, a qual atuou como Curadora Especial na fase de conhecimento, sendo descabido pleitear direito alheio em nome próprio, nos termos do art. 18, caput, do CPC.
4. Descabido decotar o quantum atinente à verba honorária devida à Defensoria Pública e que integrou indevidamente o valor total cobrado na inicial do cumprimento de sentença por credor diverso, para fins de reduzir o parâmetro de fixação dos honorários sucumbenciais resultante do acolhimento da impugnação, cujo valor apurado em excesso de execução configura o proveito econômico obtido pelo executado e que serve como amparo à fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, em montante que não se mostra excessivo.
5. Preliminares de não conhecimento rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.